Tribunal: TJMT
Processo: 0000945-90.2005.8.11.0046
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000945-90.2005.8.11.0046
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ORTEVAL LINO FIUZA - CPF: 206.466.071-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSÉ LÍDIO DA COSTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE LIDIO DA COSTA - CPF: 433.494.129-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, do CP, por suposto homicídio cometido mediante motivação torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima. Sustenta a defesa a ocorrência de legítima defesa e a improcedência das qualificadoras.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a absolvição sumária do recorrente sob alegação de legítima defesa; e (ii) saber se é possível o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, constantes da decisão de pronúncia.

III. Razões de decidir

3. A excludente de legítima defesa não se mostra manifesta, uma vez que as provas colhidas, notadamente o testemunho presencial, revelam dúvidas quanto à sua incidência, impondo submissão ao Tribunal do Júri.

4. O motivo torpe encontra respaldo em indícios de que o crime teria decorrido de desavença por dívida financeira, o que, em tese, pode configurar motivação moralmente reprovável.

5. A qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima mostra-se plausível, diante de elementos que indicam a premeditação da ação, realizada em local e em condições que limitaram a possibilidade de reação da vítima, além da provável surpresa no momento do ataque.

6. As qualificadoras, quando não manifestamente improcedentes, devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri, conforme jurisprudência consolidada e enunciado orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso em sentido estrito desprovido.

Tese de julgamento: “1. A tese de legítima defesa somente pode ser acolhida na fase da pronúncia quando incontroversa nos autos. 2. As qualificadoras constantes na denúncia devem ser mantidas na decisão de pronúncia se não se mostrarem manifestamente improcedentes, por se tratar de juízo de admissibilidade, cuja apreciação final compete ao Tribunal do Júri.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 413, 415.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado Orientativo n. 02, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, RESE n. 0022608-23.2011.8.11.0002, RESE n. 0022608-23.2011.8.11.0002, RESE n. 0001396-19.2006.8.11.0099.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000945-90.2005.8.11.0046

RECORRENTE: ORTEVAL LINO FIUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por ORTEVAL LINO FIUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, nos autos de ação penal, que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas disposições do art. 121, § 2º, I e IV, do CP (ID. 273065051).

O recorrente alega que: 1) agiu em legítima defesa; 2) as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes.

Requer o provimento do recurso para que absolvido ou, subsidiariamente, sejam decotadas as qualificadoras (ID. 273065052).

Nas contrarrazões, a
2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Comodoro
pugna pelo desprovimento (ID. 273065053)

O juízo singular manteve a decisão de pronúncia (ID. 273065055).

A 13ª Procuradoria de Justiça,
em seu parecer, no mesmo sentido do órgão ministerial da origem, manifestou pelo desprovimento do recurso (ID. 275813383).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso, que busca o reconhecimento da legítima defesa e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras, sendo incontroversas a materialidade e a autoria delitivas.

Porém, apesar de o requerente requerer a absolvição sumária, a tese de legítima defesa apresentada não encontra consenso, razão pela qual incumbe ao Tribunal do Júri apreciar e decidir sobre o mérito da alegação.

Nesse sentido, transcrevo precedente desta e. Câmara Criminal:

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
(RESE n. 1001502-89.2023.8.11.0091, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 18/03/2025).

No caso, a narrativa do recorrente de que agiu em legítima defesa resta comprometida diante do teor do depoimento da testemunha, Orlando Ribeiro, colhido sob o crivo do contraditório, a qual presenciou os fatos.

Em juízo, em síntese, a referida testemunha ocular relatou, de forma coerente, que presenciou o homicídio. Narrou que o recorrente, conhecido como “Pirunga”, mantinha uma fábrica clandestina de palmito e, embora aparentasse manter relação amistosa com a vítima, possuía com ela conflitos de natureza comercial, especialmente em razão de uma dívida no valor de R$ 300,00. Acrescentou que, no dia dos fatos, ao tomar conhecimento de que a vítima e sua família haviam sido convidadas para um almoço em uma fazenda, o recorrente interceptou o grupo, posicionando sua caminhonete em uma ponte estreita, por onde não passavam dois veículos simultaneamente. Ao abordá-los, de posse de um revólver e, mesmo diante dos apelos da filha da vítima para que não a matasse, efetuou três disparos contra esta. A testemunha afirmou que conduziu a vítima ao hospital, mas ela não resistiu aos ferimentos e faleceu no local dos fatos. Relatou, ainda, que o recorrente, após os disparos, guardou a arma com tranquilidade e deixou o local.

Essa narrativa mostra-se compatível com o mapa topográfico das lesões apresentado, o qual, ao que tudo indica, descreve três orifícios de entrada provocados por projéteis de arma de fogo.

Dessa forma, diante da incerteza quanto à efetiva incidência da mencionada excludente no caso em análise, impõe-se a necessidade de submissão da controvérsia à apreciação do Conselho de Sentença.

Em conformidade:

“(...) Cediço que na fase da pronúncia somente é cabível o acolhimento da excludente de ilicitude da legítima defesa quando o conjunto probatório for incontroverso quanto à ocorrência de todos os requisitos do art. 25 do Código Penal. Não sendo este o caso dos autos, haja vista a existência de teses contrapostas, deve a questão ser levada ao conhecimento do Tribunal do Júri. (...)”
(TJMT, RESE n. 0022608-23.2011.8.11.0002, Terceira Câmara Criminal, julgado em 26/04/2023).

Por sua vez, o Enunciado Orientativo n. 02, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT, estabelece que a exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admissível quando restarem claramente infundadas, sob pena de violação à competência constitucional atribuída ao Tribunal do Júri.

No presente caso, pode estar configurado o motivo torpe, uma vez que a conduta criminosa perpetrada pelo recorrente, em tese, decorreu diretamente de desavença relacionada à exigência de quitação de uma dívida, circunstância essa que, teoricamente, revela a presença de um impulso moralmente reprovável e socialmente censurável, apto a justificar a incidência da referida qualificadora.

Também não se revela possível, neste momento processual, o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, considerando a existência de indícios de que o recorrente, ao obstruir a passagem do veículo em que se encontrava a vítima - em ponte estreita, que não comportava o tráfego simultâneo de dois automóveis -, teria, em tese, criado um contexto que dificultou eventual reação ou tentativa de fuga.

Ademais, há elementos nos autos que sugerem que o recorrente, de forma repentina, teria sacado uma arma de fogo e efetuado três disparos contra a vítima, o que, ao menos em juízo de admissibilidade, indicaria um ataque inesperado, com limitação à sua capacidade de defesa.

Portanto,
“(...) se há substrato probatório para as qualificadoras inseridas na pronúncia, a apreciação delas pelo Tribunal do Júri é impositiva (...)”
(RESE n. 0001396-19.2006.8.11.0099, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 18/03/2025).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025